Tribunal: TJMT
Processo: 1117072-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117072-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JANETE DA SILVA GREGORIO - CPF: 175.590.301-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS CORRELATOS. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 400 DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RATEIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que reconheceu o cumprimento substancial da obrigação exibitória pela instituição financeira e julgou parcialmente procedente o pedido de exibição documental.

A autora postulou a exibição do contrato bancário no 97-821455526/16_0001 e documentos correlatos, tais como comprovante de liberação de crédito, termo de averbação consignatária, extrato evolutivo da dívida, logs de contratação eletrônica e comprovante de entrega de cartão consignado, sob alegação de ausência de atendimento administrativo pela instituição financeira.

A sentença rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, reconheceu a apresentação substancial da documentação necessária à finalidade probatória da demanda e determinou o rateio das custas processuais, com honorários suportados por cada parte.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira cumpriu integralmente a obrigação de exibição documental; (ii) saber se os documentos apresentados correspondem ao vínculo contratual indicado na inicial; (iii) saber se a ausência de documentos complementares autoriza a aplicação da presunção prevista no art. 400 do CPC; (iv) saber se houve cerceamento de defesa; (v) saber se a produção antecipada de provas comporta análise exauriente sobre regularidade contratual; e (vi) saber se há sucumbência apta a justificar condenação exclusiva da instituição financeira nos ônus processuais.

III. Razões de decidir

A alegação de que os documentos exibidos seriam estranhos à lide não encontra respaldo nos autos, pois o número contratual apresentado pela autora coincide com o vínculo documental juntado pela instituição financeira.

Eventual discussão acerca de refinanciamentos, evolução da dívida, regularidade dos descontos ou utilização de margem consignável extrapola os limites objetivos da ação autônoma de produção antecipada de provas, devendo ser deduzida em ação cognitiva própria.

Não há cerceamento de defesa, pois a demanda prevista no art. 381 do CPC possui finalidade exclusivamente probatória e não se destina à apreciação exauriente da validade da contratação bancária ou da ocorrência de eventual fraude.

A aplicação da presunção prevista no art. 400 do CPC exige recusa ilegítima ou não exibição injustificada de documento essencial, hipótese não configurada nos autos, diante da apresentação substancial dos principais documentos relacionados ao vínculo jurídico controvertido.

A apresentação da documentação pretendida no curso da demanda afasta a litigiosidade substancial e impede a caracterização de sucumbência exclusiva da instituição financeira, justificando a manutenção do rateio dos ônus processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação substancial do contrato bancário e dos documentos correlatos satisfaz a finalidade probatória da ação de produção antecipada de provas. 2. A presunção prevista no art. 400 do CPC não possui aplicação automática em ação autônoma de produção antecipada de provas quando houver apresentação substancial da documentação postulada. 3. Questões relacionadas à validade contratual, evolução da dívida e regularidade de descontos extrapolam os limites objetivos da ação probatória autônoma. 4. A apresentação dos documentos no curso do processo afasta a sucumbência exclusiva da instituição financeira na ação de produção antecipada de prova.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Janete da Silva Gregório contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de Banco BNP Paribas Brasil S.A., objetivando a exibição do contrato no 97-821455526/16-0001 e documentos correlatos, por meio da qual a MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar satisfeita a obrigação de exibição documental, ao fundamento de que a instituição financeira apresentou contrato, faturas e comprovante TED suficientes ao atendimento da pretensão autoral. Rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo banco e determinou o rateio das custas processuais, estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a instituição financeira não cumpriu integralmente a ordem judicial de exibição documental; (ii) os documentos apresentados seriam incompletos e estranhos ao objeto da lide, por se referirem a contratação diversa e pretérita; (iii) permaneceram ausentes documentos essenciais, tais como comprovante de entrega do cartão consignado, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida, comprovante de liberação do crédito e registros técnicos da contratação eletrônica; (iv) deve ser aplicada a presunção prevista no art. 400 do CPC diante da não exibição integral dos documentos; (v) houve cerceamento de defesa; e (vi) a sentença merece reforma quanto aos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a exibição integral dos documentos pleiteados ou, subsidiariamente, reconhecer a presunção de veracidade das alegações autorais, bem como condenar o apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se os autos à Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Janete da Silva Gregorio em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A., objetivando a exibição do contrato bancário no 97-821455526/16_0001 e documentos correlatos, tais como comprovante de liberação do crédito, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida, logs de contratação eletrônica, comprovante de entrega de cartão consignado e eventual apólice securitária, sob o fundamento de que a instituição financeira teria deixado de atender às solicitações administrativas formuladas pela autora.

Sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá reconheceu o cumprimento substancial da obrigação exibitória, ao fundamento de que a instituição financeira apresentou contrato, comprovante TED e demais documentos aptos a demonstrar a relação jurídica discutida nos autos. Na oportunidade, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo banco, diante da comprovação de prévio requerimento administrativo, e determinou o rateio das custas processuais, estabelecendo que cada parte suportasse os honorários de seus respectivos patronos.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a instituição financeira não teria cumprido integralmente a obrigação de exibição documental; (ii) que os documentos apresentados seriam estranhos ao objeto litigioso, por supostamente se referirem a contratação diversa e pretérita; (iii) que permaneceram ausentes documentos essenciais, notadamente logs de contratação eletrônica, termo de averbação consignatária, extrato evolutivo da dívida e comprovante de entrega de cartão; (iv) que a ausência documental ensejaria a aplicação da presunção prevista no art. 400 do CPC; (v) que teria ocorrido cerceamento de defesa; e (vi) que a sentença merece reforma quanto aos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, visto que a judicialização decorreu da resistência administrativa da instituição financeira.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso não merece ser acolhido, impondo-se a manutenção integral da decisão de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, ao contrário do que sustenta a apelante, verifica-se que a pretensão probatória deduzida na petição inicial foi substancialmente satisfeita pela instituição financeira.

Com efeito, a autora postulou expressamente a exibição do contrato no “97-821455526/16_0001”, conforme se extrai da exordial.

Por sua vez, a documentação apresentada pela instituição financeira refere-se justamente ao mesmo vínculo contratual indicado na inicial, incluindo contrato, comprovante de transferência bancária (TED) e documentos correlatos vinculados ao ajuste no 97-821455526/16_0001.

Desse modo, não prospera a alegação recursal de que os documentos exibidos seriam “estranhos à lide” ou vinculados a contratação diversa.

Na realidade, a insurgência recursal parte de premissa incompatível com os próprios elementos delimitadores da demanda, uma vez que o número contratual indicado na exordial corresponde precisamente ao vínculo documental posteriormente apresentado pela instituição financeira.

Além disso, o fato de constar referência temporal vinculada ao ano de 2016 não desnatura a identidade da contratação, sobretudo porque o próprio número contratual indicado pela autora contém a expressão “/16_0001”, inexistindo demonstração objetiva de que os documentos juntados pertençam a relação jurídica distinta.

Ainda que a apelante sustente que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário ou cartão consignado remontariam a período posterior, tal circunstância não descaracteriza a identidade do vínculo jurídico apresentado pela instituição financeira, sendo inquestionável que o contrato postulado na petição inicial (no 97-821455526/16_0001) foi efetivamente exibido nos autos pelo banco apelado, juntamente com documentos correlatos à referida contratação.

Desse modo, eventual discussão acerca da dinâmica dos descontos, refinanciamentos, renovações contratuais, utilização continuada de margem consignável ou regularidade da evolução da dívida constitui matéria estranha aos limites objetivos da presente ação autônoma de produção antecipada de provas, devendo ser deduzida, se o caso, em demanda cognitiva própria.

Também não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

A presente demanda possui natureza autônoma de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, não se destinando à análise exauriente da validade da contratação bancária, da regularidade dos descontos, da ocorrência de fraude ou da existência de eventual abusividade contratual, matérias estas reservadas à eventual ação principal revisional, anulatória ou declaratória.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de a autora reputar insuficiente a documentação apresentada para subsidiar eventual futura demanda de conhecimento.

Ao revés, verifica-se que houve regular instauração do contraditório, apreciação jurisdicional do pedido e apresentação substancial dos documentos nucleares da relação jurídica controvertida, circunstâncias suficientes para atender à finalidade probatória da presente medida.

Do mesmo modo, descabe a aplicação da presunção prevista no art. 400 do CPC.

A incidência do referido dispositivo pressupõe recusa ilegítima ou não exibição injustificada do documento essencial, hipótese não configurada nos autos, haja vista que a instituição financeira apresentou os principais documentos relacionados ao vínculo jurídico indicado pela própria autora, notadamente contrato, comprovante de transferência bancária e faturas correlatas.

Ainda que se cogitasse eventual insuficiência documental residual, a consequência probatória prevista no art. 400 do CPC não possui incidência automática nem se presta, nesta ação autônoma de produção antecipada de provas, à antecipação do mérito de eventual futura demanda revisional ou anulatória.

A respeito da inaplicabilidade automática da presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil em ações autônomas de exibição ou produção antecipada de provas, especialmente quando há apresentação substancial da documentação postulada, ainda que parcial ou tardia, segue entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado, no sentido de que eventual presunção de veracidade possui repercussão probatória a ser analisada no âmbito de futura ação principal, não se operando de forma imediata e automática na demanda meramente exibitória,
verbis
:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. APRESENTAÇÃO PARCIAL E TARDIA DE CONTRATOS. DEVER DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO REMANESCENTE E DE COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . DESPROVIDO. (...)
A referência ao art. 400 do CPC foi feita de modo adequado. A sentença apenas consignou a possibilidade de presunção de veracidade em eventual ação principal, sem aplicação automática da sanção processual.
A ordem de exibição observou os limites do pedido inicial e não ampliou indevidamente o objeto da demanda. (...)”
(TJMT, RAC 10123606720258110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.04.2026 – negritei)

Igualmente não merece acolhimento a insurgência quanto aos ônus sucumbenciais.

Isso porque a presente demanda possui natureza de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, não se confundindo com ação autônoma de exibição de documentos.

No caso concreto, a finalidade probatória da demanda foi efetivamente atingida, haja vista que a instituição financeira apresentou no curso do feito o contrato bancário indicado na petição inicial, bem como os documentos correlatos à contratação discutida.

Assim, embora a parte autora alegue ausência de atendimento integral na via administrativa, não se verifica resistência judicial apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A apresentação dos documentos pretendidos no curso do processo afasta a litigiosidade substancial da demanda e, por consequência, a sucumbência.

A propósito, esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘(...)
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
. (...)’ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020).”
(RAC n. 1043585-42.2024.8.11.0041, 3a Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.02.2025 - negritei).

Dessa forma, inexistindo resistência processual apta a caracterizar sucumbência da instituição financeira, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026